Tribunal: TJMT
Processo: 1006222-77.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006222-77.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), FABRICIO PAVI BASSANI - CPF: 008.573.589-28 (RECORRIDO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA (ESPÁTULA DE METAL). DANOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária que detém a concessão sobre a rodovia compete vigiar a estrada, zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade (art. 37, § 6o, CF
c.c.
art. 22, CDC).

2.

Hipótese em que estabelecida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, vez que o conjunto fático-probatório ilustra o nexo causal entre o fato descrito na inicial e o dano ao bem.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.762,00 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais).

Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial sob o fundamento de que a equipe de fiscalização passou pelo local dos fatos, durante o tempo determinado no PER, intervalo de 90 minutos e que não fora identificado nenhum objeto que comprometesse o tráfego de veículos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese,
a parte requerente, ora recorrida, transitava com sua motocicleta na rodovia BR 163, Norte, sentido Lucas do Rio Verde-MT, Km 512, + 620 m2, trecho administrado pela empresa recorrente, quando deparou com um objeto na pista que resultou em um acidente.

Assim, o cerne da controvérsia consiste em analisar se há responsabilidade da empresa pelo acidente ocorrido por objeto existente na pista por ela administrada.

Eis excertos da sentença recorrida:

“[...]

Versa a presente demanda sobre alegado acidente ocorrido em pista administrada pela parte Requerida, na qual ante a alegada existência de objeto na pista que ocasionou danos patrimoniais ao veículo da parte Requerente.

Em sua tese inaugural a parte Requerente pleiteou a aplicação do CDC pela existência de relação de consumo, bem como responsabilidade objetiva da concessionária.

[...]

Em sua contestação a parte Requerida afirma que efetua inspeções periódicas, nos termos do Programa de Exploração da Rodovia, a cada 90 minutos. Todavia, esta além de não negar a ocorrência do sinistro, não trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios aptos a contrapor os argumentos expostos pela parte Requerente.

O ônus probatório de culpa exclusiva da parte Requerente incumbia à parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC.

Ademais, a causa do sinistro “objeto sobre a pista”, evidencia a responsabilidade da parte Requerida em manter a conservação e segurança de seus usuários.

A prova do dano material resta cabalmente demonstrada nos documentos anexados à petição inicial.

Por fim, no que tange ao dano moral estes não merecem guarida, uma vez que os contratempos elencados como ensejadores do pleito indenizatório trataram-se de desdobramentos naturais do sinistro, não vislumbrando-se qualquer ofensa específica à honra da parte Requerente.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, opino por
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos iniciais para; CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 2.762,00 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. ”

Nesta instância recursal, a parte pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Por essas premissas, a pretensão não vinga. Explico.

A parte requerente, ora recorrida, realizou a declaração do acidente de trânsito perante a polícia rodoviária federal, pela qual relata os fatos em consonância com a inicial, bem como juntou fotos demonstrando os danos no veículo, e acostou aos autos orçamentos, conjunto esse que comprova as suas alegações.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da CF em conjunto com o artigo 22 do CDC. A ocorrência de dano na carenagem e pneu da motocicleta, provocado por objeto na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, vez que aufere lucro mediante o recebimento de pedágio.

A propósito, entendimento da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA – ARREMESSO DO OBJETO POR OUTRO VEÍCULO – DANO AO VEÍCULO DO PROMOVENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da CF e do artigo 22 do CDC. A ocorrência de dano ao para-brisa do veículo do usuário da rodovia, provocado por arremesso de objeto existente na pista por outro veículo, enseja a responsabilização objetiva da concessionaria pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no automóvel do autor decorreram do impacto de objeto que havia sobre o leito da pista. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, - 1000261- 74.2019.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial, vez que a defesa da empresa não retira a verossimilhança das alegações no sentido de que os danos no automóvel do autor foram motivados do impacto de um objeto que havia sobre o leito da pista (espátula de metal), de modo que o valor comprovado deve ser ressarcido.

São as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
sobre a pretensão posta não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023